Tribunal: CARF
Processo: 10665.720400/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720400/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CONHECIMENTO.
SÚMULA
CARF
No
01.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 570-601) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A interpretação dada aos dispositivos legais pelo Poder Judiciário deve
influenciar os julgadores no âmbito administrativo, inclusive para
evitar a perpetuação de conflitos desnecessários. Lembre-se que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720400/2018-11
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

administração pública pode e deve declarar a nulidade de seus próprios
atos quando identificada ilegalidade. Assim, a jurisprudência judicial
deve servir de supedâneo para os julgamentos na seara administrativa;
b) Do disposto pelos arts. 106 e 852, do RIR/99, art. 8o da Lei no 7.713/88
e art. 53 da IN RFB no 1.500/2014, tem-se que a apuração do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física e a obrigatoriedade do
seu recolhimento se dá mensalmente, tratando-se a DIRPF de mero
ajuste anual. Tratando-se de típico tributo lançado por homologação, a
contagem do prazo decadencial se dará pela regra do art. 150, § 4o, do
CTN. Isso posto, e considerando que o presente crédito tributário foi
constituído de ofício em 01/03/2018, entende-se que foram alcançados
pela decadência todos os valores compreendidos entre 01/2012 e
03/2013;
c) Descabe a aplicação da multa no patamar de 150%. Isso porque a
fiscalização não reuniu provas suficientes de que o impugnante
efetivamente agiu de má-fé com o objetivo de reduzir o valor devido
ou retardar o conhecimento do Fisco a respeito da ocorrência dos fatos
geradores. Lembre-se que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve
necessariamente ser comprovada - não bastando meros indícios de
fraude. O Fiscal não chegou nem ao menos a conversar pessoalmente
com o contribuinte, sendo que todas as comunicações se deram via
correios. Além disso, o percentual de 150% já foi considerado
confiscatório por decisões judiciais;
d) Descabe a aplicação concomitante da multa acima mencionada e da
multa isolada referente a falta de recolhimento do carnê-leão -
inclusive pela perspectiva do princípio da consunção. É necessário
considerar também que o impugnante apresentou mensalmente o
carnê-leão e recolheu os valores que entendia devidos;
e) Entende-se que são indevidas as glosas de despesas dedutíveis do livro
caixa, isso porque:
a. Aquelas referentes à alimentação do contribuinte e de seus
funcionários restam previstas pelo Anexo I da Portaria no
448/2002. Apesar de não existir obrigação do empregador em
fornecer a alimentação, é evidente que se trata de despesa
necessária à manutenção da atividade - posto que funcionários
famintos não conseguem produzir com a qualidade que se
espera. Por fim, tais despesas se encontram devidamente
comprovadas; e
b. Os lançamentos no 108, de 12/08/2014, e no 162, de
18/11/2015, devem ser considerados dedutíveis em razão de
serem de valor inferior ao limite de R$ 326,61 referido pelo art.
301, § 1o, do RIR/99. Apesar de superarem o referido limite de
valor, os lançamentos no 8, de 14/01/2016, no 11, de 18/01/2016
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

e no 169, de 09/11/2016 podem ser deduzidos na forma do art.
45, § 1o, da Lei no 4.506/64 - não cabendo ao Fisco discriminar
o tratamento dispensado às pessoas físicas e jurídicas.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 601.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Relativos aos correios
(fls. 602); e ii) Procuração e documentos pessoais (fls. 603-605).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao Procedimento
Fiscal no 0610700.2017.00478 (fls. 2-429) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda
de Pessoa Física - IRPF, em face de João Carlos Vieira (CPF no 516.037.486-87), referente a
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2012 a 2016 (exercícios de 2013 a 2017). A
autuação alcançou o montante de R$ 816.378,53 (oitocentos e dezesseis mil trezentos e setenta e
oito reais e cinquenta e três centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 14/03/2018
(fl. 431).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 383-388):
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. INFRAÇÃO: OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme relatório fiscal em
anexo.
[A planilha especificando cada um dos valores está contida nas fls. 383 e 384]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2012 e 31/12/2012: Arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99
Art. 1o, inciso VI e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013: Arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99
Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99
Art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2015 e 31/12/2015: Arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99
Art. 1o, incisos VIII e IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de
2015.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE ANUAL)
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa, conforme
relatório fiscal em anexo.
[A planilha especificando cada um dos valores está contida na fl. 385]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do
RIR/99, Art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015: Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do
RIR/99, Art. 1o, incisos VIII e IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Arts. 73, 75, 76, 83 e 841 do
RIR/99, Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n°
13.149, de 2015.
MULTAS
APLICÁVEIS
À
PESSOA
FÍSICA
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
[A planilha especificando cada um dos valores está contida nas fls. 386 e 387]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2012 e 31/12/2012: Arts. 106 e 961 do
RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Art. 1o, inciso VI, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013: Arts. 106 e 961 do RIR/99,
combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Art. 1o, inciso VII, da Lei no 11.482/07, incluído
pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/03/2015: Arts. 106 e 961 do RIR/99,
combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Art. 1o, inciso VIII, da Lei no 11.482/07, incluído
pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/04/2015 e 31/12/2016: Arts. 106 e 961 do
RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei no 13.149/15.
Além de detalhar os procedimentos realizados pela fiscalização, o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 417-425) menciona que:
a) O sujeito passivo exerceu a atividade de tabelião titular do Cartório de
Ofício do 1o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Santo
Antônio do Monte/MG durante o período fiscalizado, e suas DIRPF foram
entregues no modelo completo para cada um dos exercícios fiscalizados;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

b) Através da identificação dos valores devidos a título de Taxa de
Fiscalização Judiciária (TFJ) e da parcela de 5,66% depositada a título de
compensação (RECOMPE), relativos aos atos praticados pelo titular do
cartório e declarados em DAP/TFJ, foi possível apurar os rendimentos
tributáveis mensalmente recebidos pelo contribuinte - conforme planilha
de fls. 418 e 419;
c) Com isso, foram constatadas omissões de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, uma vez que não foram totalmente informados pelo
contribuinte em suas DIRPF. As diferenças entre os valores declarados e
aqueles observados pela fiscalização estão destacadas na planilha de fls.
420 e 421;
d) A conduta reiterada do contribuinte de omitir os referidos rendimentos
entre os anos de 2012 e 2016 não pode ser atribuída a erros ou enganos,
revelando a efetiva intenção de reduzir o pagamento de tributos,
impedindo ou retardando o conhecimento das circunstâncias materiais do
fato gerador da obrigação tributária principal, configurando, em tese, a
prática de sonegação - motivando assim a aplicação da multa no patamar
de 150%;
e) Também foram verificadas deduções de despesas do livro caixa que, na
realidade, eram indedutíveis - tendo em vista que não haver previsão legal
para tanto ou por se tratarem de aplicações de capital, conforme planilha
de fl. 423;
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Intimações fiscais (fls.
2-4, 7); ii) Consulta através de sistema do CNPJ - Justiça Aberta, com dados do Ofício do 1o
Tabelionato de Protesto de Títulos, de titularidade do contribuinte (fls. 5 e 6); iii) Declarações de
apuração e informação da taxa de fiscalização judiciária - SISNOR WEB - módulo DAP/TFJ, de
01/2012 a 12/2016 (fls. 8-130); iv) Livro caixa do contribuinte (fls. 131-287); e v) Referentes às
declarações de ajuste anual do contribuinte - exercícios de 2013 a 2017 (fls. 288-332).
O contribuinte apresentou impugnação em 13/04/2018 (fls. 438-468) alegando
que:
a) Do disposto pelos arts. 106 e 852, do RIR/99, art. 8o da Lei no 7.713/88 e
art. 53 da IN RFB no 1.500/2014, tem-se que a apuração do fato gerador do
imposto de renda da pessoa física e a obrigatoriedade do seu recolhimento
se dá mensalmente, tratando-se a DIRPF de mero ajuste anual. Tratando-se
de típico tributo lançado por homologação, a contagem do prazo
decadencial se dará pela regra do art. 150, § 4o, do CTN. Isso posto, e
considerando que o presente crédito tributário foi constituído de ofício em
01/03/2018, entende-se que foram alcançados pela decadência todos os
valores compreendidos entre 01/2012 e 03/2013;
b) Descabe a aplicação da multa no patamar de 150%. Isso porque a
fiscalização não reuniu provas suficientes de que o impugnante
efetivamente agiu de má-fé com o objetivo de reduzir o valor devido ou
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

retardar o conhecimento do Fisco a respeito da ocorrência dos fatos
geradores. Lembre-se que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve
necessariamente ser comprovada - não bastando meros indícios de fraude.
O Fiscal não chegou nem ao menos a conversar pessoalmente com o
contribuinte, sendo que todas as comunicações se deram via correios.
Além disso, o percentual de 150% já foi considerado confiscatório por
decisões judiciais;
c) Descabe a aplicação concomitante da multa acima mencionada e da multa
isolada referente a falta de recolhimento do carnê-leão - inclusive pela
perspectiva do princípio da consunção. É necessário considerar também
que o impugnante apresentou mensalmente o carnê-leão e recolheu os
valores que entendia devidos; e
d) Entende-se que são indevidas as glosas de despesas dedutíveis do livro
caixa, isso porque:
a. Aquelas referentes à alimentação do contribuinte e de seus
funcionários restam previstas pelo Anexo I da Portaria no
448/2002. Apesar de não existir obrigação do empregador em
fornecer a alimentação, é evidente que se trata de despesa
necessária à manutenção da atividade - posto que funcionários
famintos não conseguem produzir com a qualidade que se espera.
Por fim, tais despesas se encontram devidamente comprovadas; e
b. Os lançamentos no 108, de 12/08/2014, e no 162, de 18/11/2015,
devem ser considerados dedutíveis em razão de serem de valor
inferior ao limite de R$ 326,61 referido pelo art. 301, § 1o, do
RIR/99. Apesar de superarem o referido limite de valor, os
lançamentos no 8, de 14/01/2016, no 11, de 18/01/2016 e no 169, de
09/11/2016 podem ser deduzidos na forma do art. 45, § 1o, da Lei
no 4.506/64 - não cabendo ao Fisco discriminar o tratamento
dispensado às pessoas físicas e jurídicas.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 467 e 468.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
469); ii) Documentos pessoais (fls. 470-473); iii) Relativos aos correios (fls. 474 e 475); iv)
Provimento no 45/15 do CNJ (fls. 476-480); v) Cópia de documentos do auto de infração (fls.
481-529).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-81.330, de 29 de agosto de 2018 (fls. 533-554), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS
AO CARNÊ-LEÃO.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita
ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se em instrumento
de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário foi anexado o ofício no 46 -
RFB/DRF/BHE/GABIN, informando sobre possível concomitância do presente processo com o
Mandado de Segurança no 1004178-89.2019.4.01.3800, impetrado pelo recorrente e em trâmite
perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Divinópolis/MG. Informa-se também que
“a Petição Inicial do processo judicial em referência e documentos não sigilosos que a instruem
podem ser examinados por meio de consulta ao dossiê eletrônico no 13031.417015/2020-40 no
sistema e-processo”.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 08 de outubro de 2018 (fl. 567), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 07 de novembro de 2018 (fls. 570-601). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo..
Deixo de conhecer dos argumentos referentes ao caráter de confisco da multa de
150%, em respeito ao que prescreve a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em consulta ao dossiê eletrônico no 13031.417015/2020-40, verifica-se que as
matérias abordadas no Mandado de Segurança no 1004178-89.2019.4.01.3800 encontram
identidade com aquelas levantadas no recurso voluntário em análise. Por essa razão, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720400/2018-11

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, entendo que não deve ser conhecido o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 620
DF CARF MF
Original